Tribunal: TJDFT
Processo: 0715688-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715688-54.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: MERCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. LEI DE LOCAÇÕES. DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. PURGA DA MORA. INOCORRÊNCIA. DEPÓSITO INSUFICIENTE. 1. Na ação de despejo, em que se postula a rescisão contratual cumulada com a cobrança de aluguéis e acessórios da locação, faculta-se ao locatário a purga da mora para evitar a rescisão da locação, conforme as disposições do art. 62, da Lei de Locações. 2. O depósito insuficiente não purga a mora e, portanto, não se revela apto a evitar a rescisão do contrato e a decretação do despejo. 3. Negou-se provimento à apelação. O recorrente alega violação aos artigos 51 e 71, inciso II, ambos da Lei 8.245/1991, e 421, 422 e 475, estes do Código Civil. Para tanto, sustenta que, no caso, presentes os requisitos para a preservação do contrato objeto da lide, tendo em vista que o inadimplemento parcial se mostrou ínfimo diante da totalidade da obrigação, devendo ser levada em conta a boa-fé objetiva. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 51 e 71, inciso II, ambos da Lei 8.245/1991, e 421, 422 e 475, estes do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro na interpretação de cláusulas contratuais e atenta às peculiaridades fático-probatórias dos autos, afastou a pretendida aplicação da denominada teoria do adimplemento substancial, assentando, ademais, que não houve purga da mora apta a evitar a rescisão e a decretação do despejo. Infirmar fundamentos dessa natureza é providência que encontra óbice, portanto, nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012